Tribunal: STF
Processo: AP 2705
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a partir de denúncia recebida pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará oferecida pelo Ministério Público Federal em face de:



    RICARDO DE AQUINO SALLES, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 318 c/c art.321, parágrafo único, do CPB, e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;



    EDUARDO FORTUNATO BIM, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 317, § 1º, art. 318 e art. 321, parágrafo único, todos do CPB;



    ANDRÉ HELENO AZEVEDO SILVEIRA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013, c/c art. 331 do CPB e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;



    JOÃO PESSOA RIOGRANDENSE MOREIRA JÚNIOR, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 318; c/c art. 319 e c/c art. 321, parágrafo único, todos do CPB;



    WALTER MENDES MAGALHÃES JÚNIOR, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 299 por setes vezes, c/c art. 321, parágrafo único, art.331, todos do CPB, bem como c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;



    ARTUR VALLINOTO BASTOS, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 317, c/c art. 299 e c/c art. 321, parágrafo único, todos do CPB;



    ADRIANE LUCIA MARTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12850/2013, c/c art. 317 do CPB;



    RAFAEL FREIRE DE MACEDO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12850/2013, c/c art. 153, § 1º-A, c/c art. 299, c/c art.318 e c/c art.321, parágrafo único, todos do CPB, bem como art. 69 da Lei nº 9.605/1998;



    OLIVALDI ALVES BORGES AZEVEDO, pelos crimes previstos no art. 2º, pelos crimes previstos no caput da Lei 12.850/2013 c/c art. 319 do CPB;



    OLIMPIO FERREIRA MAGALHÃES, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, e no art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12850/2013, bem como no art. 69 da Lei nº 9.605/1998;



    RICARDO JOSE BORRELLI, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013;



    LUIS CARLOS HIROMI NAGAO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12850/2013, c/c art. 321, parágrafo único, do CPB e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;



    LESLIE NELSON JARDIM TAVARES, pelos crimes previstos no art. 2º , caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;



    DAVID PEREIRA SERFATY, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II, por sete vezes, e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;



    LEON ROBERT WEICH, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; art. 334-A, § 1º, II , por sete vezes, e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;



    JUAN PABLO PERZAN, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; c/c art. 334-A, § 1º, II , por sete vezes; e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;



    LEONIDAS DAHAS JORGE DE SOUZA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 334-A, § 1º, II, do CPB, por duas vezes;



    LEÔNIDAS ERNESTO DE SOUZA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 334-A, § 1º, II, do CPB, por duas vezes;



    JADIR ANTÔNIO ZILIO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II , e c/c art. 333, parágrafo único (por duas vezes), ambos do CPB;



    MELISSA VILLAR BARBOSA DE OLIVEIRA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; c/c art. 334-A, § 1º, II, e c/c art. 333, parágrafo único, (por duas vezes), ambos do CPB;



    TANIA LUCIA ZILIO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II, c/c art. 333, parágrafo único, do CPB; e



    MURILO SOUZA ARAÚJO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 333, parágrafo único, do CPB.



    Em decisão de 20/7/2021, aplicando o entendimento firmado na AP 937 QO (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 11/12/2018), e tendo em vista que os elementos de prova produzidos indicavam, naquele momento processual, que os crimes teriam ocorrido, primordialmente, no município de Altamira/PA, declinei da competência e determinei a imediata remessa destes autos, bem como dos autos da Pet 9.703, à Subseção Judiciária de Altamira/PA, para regular continuidade das investigações, preservando-se a validade de todos os atos praticados e decisões proferidas.



    Na Sessão Virtual realizada entre 28/2/2025 e 11/3/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso:



    “a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício” 



    Em 17/3/2025, requisitei os autos das Pets 8.975/DF e 9.703/DF ao Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Altamira/PA.



    Em 27/8/2025, fixei a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processar e julgar o caso e determinei:



    (a) a citação do réu MURILO SOUZA ARAÚJO, no endereço indicado na petição de Id. 2173756271;



    (b) à Polícia Federal que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe o cumprimento da providência determinada pelo Juízo da Vara Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Altamira/PR em 24/2/2025 (disponibilização do espelhamento dos aparelhos apreendidos na operação Akuanduba).



    Determinei, ainda, a autuação da Pet 8.975/DF como Ação Penal.



    Em 13/11/2025, indeferi os requerimentos das Defesas (eDoc. 373).



    Na mesma data, uma vez ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei datas para oitiva de testemunhas em audiência de instrução desta ação penal (1º/12/2025, 2/12/2025, 3/12/2025, 4/12/2025 e 5/12/2025), e para o interrogatório dos réus (9/12/2025, 10/12/2025, 11/12/2025 e 12/12/2025) (eDoc. 373).



    A Defesa de RAFAEL FREIRE DE MACEDO informou a desistência da testemunha Natália Von Gal Milanezzi (eDoc. 625).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 401, § 2º, do Código de Processo Penal (“A parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no art. 209 deste Código”), HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da testemunha Natália Von Gal Milanezzi, arrolada pela Defesa do réu RAFAEL FREIRE DE MACEDO. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente